Tribunal: TJDFT
Processo: 0742342-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0742342-73.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA D E S P A C H O Considerando que a apelação interposta já foi devidamente julgada (ID no 73402101), bem como os embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão (ID no 75754331), verifica-se que a fase recursal se encontra encerrada. Observa-se que a parte exequente ajuizou pedido de cumprimento provisório de sentença diretamente nesta instância recursal (ID no 76252809). Todavia, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Dessa forma, considerando que a sentença foi proferida em primeiro grau, compete ao juízo de origem conhecer e processar o respectivo cumprimento. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 15 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator